Tribunal: CARF
Processo: 10530.901243/2013-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.901243/2013-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.461 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de março de 2024
Recorrente
GUJAO ALIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
NÃO-CUMULATIVIDADE.
RESSARCIMENTO.
CRÉDITOS
VINCULADOS A RECEITA TRIBUTADA NO MERCADO INTERNO.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Os créditos de COFINS vinculados à receita tributada no mercado interno
podem ser utilizados para o desconto dos débitos da contribuição apurada
dentro do próprio mês ou para a compensação dos débitos apurados em meses
subsequentes. Todavia, devido a ausência de previsão legal, o saldo credor da
Cofins, apurada pelo regime da não-cumulatividade, vinculado à receitas
tributadas auferidas em operações no mercado interno não é passível de
ressarcimento em dinheiro ou da compensação com outros tributos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE.
O reconhecimento do direito creditório pleiteado pelo contribuinte demanda a
comprovação inequívoca de sua liquidez e certeza. Quando não for possível
determinar a existência do crédito a partir do simples cotejo das informações de
que dispõe o Fisco no momento da análise do PER/DCOMP, caberá ao
contribuinte, pela via do processo administrativo fiscal, fazer prova do seu
direito por meio de documentação idônea, suficiente e adequada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.901243/2013-55
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.461 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.901243/2013-55

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Bruno Minoru Takii, Francisca Elizabeth Barreto, Laura
Baptista Borges, Wilson Antônio de Souza Côrrea, João José Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
Por economia processual e, sobretudo, por bem sintetizar os eventos processuais
até a apresentação da manifestação de inconformidade, reproduzo a seguir o relatório contido na
decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre
(RS):
Trata o processo de PER/DCOMP 36940.26004.270911.1.5.11-0005, transmitida em
27/09/2011, na qual são pleiteados créditos de Cofins Não-Cumulativa Mercado Interno
relativos ao 1o trimestre de 2011 no valor de R$ 82.926,72 tendo sido emitido o
Despacho Decisório DRF/FSA no 117787964, de 05 de outubro de 2016, que
reconheceu direito creditório atinente à Cofins Não-Cumulativa Mercado Interno
apenas para o período de março/ 2011, no valor de R$ 25.743,28.
Cientificado da decisão em 18/10/2016, a empresa apresentou tempestivamente
Manifestação de Inconformidade em 16/11/2016, alegando que os créditos não
reconhecidos dos períodos de janeiro e fevereiro de 2011 podem ser identificados
nas fichas 16 A - Apuração dos Créditos da Cofins- Aquisições no Mercado
Interno, da página 16 e do Crédito Remanescente na linha 14 da ficha 24 -
Controle da Utilização dos Créditos no Mês - Cofins - Regime Não-cumulativo da
página 20, valor utilizado no Per/Dcomp ora em exame. Em suporte a suas
alegações, juntou Dacon e planilha de controle interno de apuração relativa aos períodos
em questão.
Em 14/08/2020 o processo foi encaminhado a este órgão julgador.
[grifo nosso]
Ao deliberar acerca da manifestação de inconformidade (acórdão no 110-001. 366,
às fls. 117/120), a 2a Turma da DRJ/POA, por unanimidade de votos, julgou-a improcedente. O
acórdão do colegiado a quo recebeu a seguinte ementa:
Assunto: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação/restituição autorizada por lei. Cabe ao contribuinte o ônus da prova da
existência do crédito solicitado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Não conformado com essa r. decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário
(fls. 129/132), em que reclama que a decisão recorrida considerou equivocadamente que os
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.461 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.901243/2013-55

créditos informados no PER seriam de meses anteriores ao período de referência (1o trimestre de
2011). A esses respeito argumenta que:
Na Dacon de Janeiro/2011 em sua ficha 24 - Controle da Utilização dos Créditos no
Mês - Cofms - Regime Não-Cumulativo(fl. 71), não existe nenhum valor informado
na linha 01 - Saldo de Crédito de Meses Anteriores, na mesma ficha evidencia o
crédito apurado no mês no valor de R$43.336,66 na linha 6, o crédito descontado no
mês no valor de R$11.752,34 na linha 12 e o crédito remanescente no valor de
R$31.584,32 na linha 14.
Na Dacon de Fevereiro/2011 em sua ficha 24 - Controle da Utilização dos Créditos no
Mês - Cofms - Regime Não-Cumulativo(fl. 42), o valor informado na linha 01 - Saldo
de Crédito de Meses Anteriores é exatamente o saldo remanescente do mês de
Janeiro/2011 no valor de R$31.584.32, na mesma ficha evidencia o crédito apurado no
mês no valor de R$43.516,52 na linha 6, o crédito descontado no mês no valor de
R$17.917,40 na linha 12 e o crédito remanescente no valor de R$57.183,44 na linha
14.
[grifo nosso]
Subleva-se ainda contra as conclusões do colegiado a quo de que a documentos
juntados ao processo não seriam suficientes à comprovação do direito creditório pleiteado. Alega
que é dever da autoridades administrativas verificar o cumprimento das obrigações tributárias
mediante análise da escrituração contábil e fiscal.
Por fim, defende que “não se admite falar em inversão do ônus da prova,
atribuindo-se ao contribuinte o encargo de produzir prova negativa ou impossível. Ao sujeito
passivo, somente caberá o ônus da prova quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou
extintivos que alegar, enquanto, ao Fisco, competirá a prova da existência dos fatos que
integram o suporte fático da norma definidora do fato gerador do tributo ou da norma que prevê
a presunção”.
Recebido o recurso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à
minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.461 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.901243/2013-55

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento e passo à análise das razões recursais:

3. Do mérito
A Recorrente aduz que o relator da decisão recorrida cometeu equívoco ao
considerar que os créditos não reconhecidos pela unidade de origem seriam de meses anteriores
ao período de referência (1o trimestre de 2011). Argumenta que na ficha 24 (Controle de
Utilização dos Créditos no Mês - Cofins - Regime Não-Cumulativo) do Dacon de janeiro/2011
(vide fls. 71) não foram informados créditos de períodos anteriores (linha 01). Salienta que em
janeiro/2011 o crédito remanescente foi de R$ 31.584,32 (linha 14 da ficha 24) e que esse crédito
foi informado como o inicial no Dacon de fevereiro/2011 (linha 01 da ficha 24 – vide fls. 42) e
que, nesse mesmo mês, foram apurados créditos de R$ 43.516,52 (linha 06), dos quais foram
descontados débitos de R$ 17.917,40 (linha 12), cujo saldo remanescente (R$ 25.599,12),
somado ao crédito de janeiro/2011, corresponde ao crédito pleiteado e não reconhecido no
despacho decisório (R$ 57.183,44).
Analisando tais argumentos, em com conjunto com as informações contidas nos
Dacons de janeiro e fevereiro/2011, chego à conclusão de que assiste razão à Recorrente em
relação a este ponto. De fato, os créditos não reconhecidos na análise empreendida pela unidade
da RFB de jurisdição fiscal do contribuinte não são, segundo as informações contidas nos
Dacons, créditos de meses anteriores, conforme concluiu colegiado a quo. Evidente, portanto,
que a decisão recorrida adotou premissa equivocada em relação ao período de referência dos
créditos.
Apesar disso, as provas juntadas aos autos e, principalmente, as informações
contidas nos Dacons, referentes aos meses em que o crédito pleiteado no PER no
36940.26004.270911.1.5.11-0005 não foram reconhecidos no despacho decisório, não
corroboram a existência de saldo passível de ressarcimento para além daquele já reconhecido
pela unidade de origem.
Como é sabido, a legislação vigente (art. 16 da Lei no 11.116/2005 e art. 17 da Lei
no 11.033/2004) permite que as pessoas jurídicas se ressarçam do saldo credor da Cofins
acumulado ao final de um trimestre-calendário ou dele se utilize para a compensação de débitos
próprios de tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, no caso em que estes créditos
sejam vinculados a receitas de vendas não tributadas no mercado interno ou de exportação, in
verbis:
LEI No 11.116, DE 18 DE MAIO DE 2005.
[...]
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na forma
do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, acumulado ao final de
cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto no art. 17 da Lei no
11.033, de 21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.461 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.901243/2013-55

I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação
específica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável
à matéria.
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de agosto de
2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de publicação desta Lei, a
compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado a partir da promulgação
desta Lei.

LEI No 11.033, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2004.
[...]
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
[grifo nosso]
Todavia, segundo consta na Ficha 16A (Apuração dos Créditos da Cofins -
Aquisições no Mercado Interno Regime Não-Cumulativo) dos Dacons de 01/2011 e 02/2011, a
Recorrente apurou apenas créditos vinculados à Receita Tributada no Mercado Interno (vide fls.
38 e 67). Esses, embora sirvam para o desconto dos débitos da contribuição apurada no mês (art.
3o, caput, da Lei no 10.833/2003) ou mesmo possam ser utilizados para a compensação dos
débitos apurados em meses subsequentes (art. 3o, § 4o, da Lei no 10.833/2003), não são passíveis
de ressarcimento em dinheiro ou da compensação com outros tributos.
Quanto aos argumentos atinentes ao ônus probatório e ao dever das autoridades
administrativas de verificar o cumprimento das obrigações tributárias, cumpre consignar que os
pedidos de restituição/ressarcimento (PER) e as declarações de compensação (DCOMP)
registrados no sistema PER/DCOMP são, na maioria dos casos (dentre os quais inclui-se o PER
objeto destes autos), analisados de maneira automatizada pelo Sistema de Controle de Créditos
(SCC), que efetua o cruzamento das informações fiscais disponíveis na base de dados dos
sistemas utilizados pela Receita Federal do Brasil com aquelas indicadas no PER/DCOMP, com
vistas a identificar a existência do direito creditório reclamado pelo contribuinte.
Quando o Sistema de Controle de Crédito (SCC) identifica o crédito e defere o
pedido/declaração, não há maior controvérsia e a análise se encerra com a decisão formalizada
pelo despacho decisório. Nos casos em que o crédito não é identificado a partir do simples
batimento eletrônico das informações disponíveis nos sistemas da Receita Federal, o contribuinte
tem a prerrogativa de apresentar manifestação de inconformidade, nos termos do art. 74, § 9a, da
Lei no 9.430/1996, a qual ficará sujeita às regras do processo administrativo fiscal (§ 11 do
mesmo artigo), entre elas, a necessária comprovação da liquidez e certeza do direito creditório
(arts. 15 e 16, § 4o, do Decreto no 70.235/1972).
Evidentemente que o ônus probatório nesse caso é do contribuinte, que é quem
alega a existência do direito. Nesse ponto, não se pode olvidar das normas contidas no art. 373, I,
do Código de Processo Civil e no art. 28 do Decreto no 7.574/2011, que incumbem àquele que
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.461 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.901243/2013-55

alega ter um direito o ônus de comprová-lo. Não se trata, portanto, da comprovação de um fato
impeditivo, modificativo ou extintivo ou, muito menos, da exigência de prova negativa ou
impossível, mas da necessária comprovação do direito reclamado.
No mais, evidente que a verificação da existência do direito creditório pleiteado
incumbe às autoridades administrativas tributárias, porém, isso não implica exonerar o
contribuinte da prova do direito alegado. Assim, eventualmente, diante da apresentação de
provas adequadas, compete ao Fisco solicitar a complementação dos documentos, acaso seja
necessário. A comprovação da liquidez e certeza do crédito pleiteado, contudo, permanece sendo
uma incumbência do contribuinte.
Por fim, cumpre registrar que, compulsando os autos e as próprias razões de
recurso, não identificamos nenhuma evidência a infirmar as informações prestadas em Dacon, ou
seja, conclui-se que os créditos apurados em janeiro e fevereiro de 2011 são todos Vinculados à
Receita Tributada no Mercado Interno. Portanto, correta a decisão contida no despacho decisório
quanto ao indeferimento do ressarcimento de créditos da COFINS nesses meses.

Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 142
DF CARF MF
Original